Tribunal: STF
Processo: RHC 252020
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-09
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 955.003/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    A denúncia narra, em síntese, que o réu, nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, na condição de sócio administrador da pessoa jurídica Agropecuária Rodrigues da Cunha Ltda. - EPP, teria suprimido e reduzido tributo, mediante omissão de informações às autoridades fazendárias. 



    Conforme a denúncia, “em 22 de novembro de 2012 a pessoa jurídica administrada pelo acusado foi intimada pela fiscalização fazendária para apresentar os livros, documentos, arquivos magnéticos, comprovantes de retenção na fonte e extratos bancários de todas as contas-correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança”. 



    De posse da documentação, “a autoridade fiscal constatou que a sociedade empresarial foi beneficiária de rendimentos de aplicações financeiras nos valores de R$ 464.041,88 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), R$ 1.198.656,73 (um milhão e cento e noventa e oito mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) e R$ 469.482,75 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, consoante sistema da Receita Federal. Entretanto, tais valores não foram informados na DIPJ, assim como não foram escriturados nos livros Diário e Razão”. 



    O Tribunal Regional da 6ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para excluir da condenação a reparação de danos e excluir a multa aplicada quando dos embargos de declaração. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 1.º, INCISO I , DA LEI N. 8.137/1990 (CRI,ME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA). PEDIDO DE SUSPENSÃO/TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA NÃO DESCARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, 



    1. Não tendo sido afastada a constituição definitiva do débito tributário pela sua garantia no âmbito da execução fiscal, também não é obrigatória e legalmente impositiva a suspensão da ação penal que tramita na origem.



    2. Nesse diapasão, "a garantia do crédito tributário na execução fiscal - procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos - não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" (RHC n. 65.221/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/6/2016) Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 159.012/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) Confira-se, ainda: AgRg no RHC n. 155.224/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)". AgRg no RHC n. 173.258/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: 



    (a) “não se admite que os dados sigilosos obtidos diretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por ela repassados ao Ministério Público ou à Autoridade Policial, para uso em ação penal, pois a obtenção das informações sigilosas não foi precedida de autorização judicial”; e



    (b) “como vem sendo apontado pelo Recorrente desde o mais cedo começo da instrução processual, o auto de infração que deu origem à ação penal ESTÁ SENDO DISCUTIDO EM JUÍZO, atualmente por meio da Ação de Execução Fiscal nº 0001505- 37.2019.4.01.3802, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Uberaba/MG. 



    Com o intuito de reconhecer a ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS E A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, o Recorrente apresentou Embargos à Execução Fiscal, o qual está em fase de realização da perícia contábil [...].



    Portanto, ao contrário do que assevera o v. acórdão, a constituição do crédito tributário está sim sendo discutida por meio da ação competente, no juízo da execução fiscal. 



    Não só [...]. Na referida ação fiscal, valor superior ao da suposta dívida já foi garantido em juízo pelo Recorrente, através da penhora do imóvel rural ‘Fazenda Cassú’ [...]”. 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso, para que (a) seja reconhecida a nulidade dos documentos recebidos pela Receita Federal e que deram ensejo à ação penal; e (b) seja determinado o trancamento da ação penal em virtude da ausência de justa causa para o seu prosseguimento; e alternativamente; e (c) seja determinada a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo da execução fiscal. 



    É o relatório. Decido.



    O pedido de “nulidade dos documentos recebidos pela Receita Federal e que deram ensejo à ação penal” não pode ser conhecido, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça não examinou a matéria. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 



    Quanto ao pedido de suspensão ou trancamento da ação penal, não assiste razão à defesa. 



    A jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE estabelece que a instauração de ação penal por crime material contra ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/1990) somente é admissível após o lançamento definitivo do tributo. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 24, nos seguintes termos: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” 



    Dessa forma, uma vez constituído o crédito tributário por meio do lançamento definitivo do tributo, consuma-se o crime de sonegação fiscal, não havendo mais qualquer impedimento ao exercício da pretensão punitiva do Estado. Ou seja, exige-se apenas o esgotamento da instância administrativa, sem necessidade de análise do caso pelo juízo cível.



    Justamente por isso, “Eventual discussão cível quanto a existência do débito fiscal, sua anulação, multas, consectários ou mesmo questionamentos referentes ao quantum devido não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, em razão da independência das esferas, ressalvadas apenas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (HC 136.639/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/10/2016) Da mesma forma, “eventual garantia do débito tributário no processo que tramita no juízo cível não impede a continuidade das investigações” (HC 158.053-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/4/2019). No mesmo sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    [...]



    2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. A ação penal instaurada contra o paciente está embasada em débito tributário definitivamente constituído. A superveniente tramitação de ação cível para rediscutir a existência da dívida tributária não autoriza o encerramento prematuro do processo-crime.



    4. O fato novo suscitado na impetração (julgamento de apelação cível que teria declarado a inexistência da dívida) não pode ser conhecido por esta Corte: seja porque acarretaria uma indevida supressão de instâncias; seja porque a decisão que em tese beneficiaria o paciente ainda não transitou em julgado.



    5. Agravo regimental desprovido



    (HC n. 130.510-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 29.6.2016). 



    Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Decreto-lei n. 756/1969, arts. 17 e 18. Sonegação fiscal. Recursos liberados pela SUDAM. Apuração dos fatos pela Policia Federal. Não cabe obstar essa investigação, tão-só, porque aforou a empresa de que os pacientes são sócios ação anulatória de débito fiscal, com o deposito da importância para a garantia do juízo, tornando inviável, assim, de logo, a execução fiscal (Lei n. 6830/1980, arts. 1. e 2.; Decreto-lei n. 756, art. 17). A garantia do juízo resultante do deposito aludido não elide o ilícito criminal de sonegação fiscal. Questão relativa a boa-fé dos indiciados pende de provas e de seu exame. Código de Processo Penal, art. 93. Habeas Corpus indeferido.



    (HC 68.902/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJe 14.8.1992) 



    Nessa linha de consideração, cabe registrar, ainda, o seguinte trecho da decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER, no julgamento do RHC 172.190/SP (DJe de 23/4/2021): 



    Tal como bem ressaltado no parecer ministerial ‘[a] se acolher as razões da impetração, de que o ajuizamento de embargos à execução constitui causa impeditiva da ação penal, bastaria ao devedor, assim que a Administração constituísse o crédito tributário, deduzir qualquer pretensão anulatória em Juízo, oferecendo garantias, independentemente de qual fosse o fundamento, para obstar o início à persecução penal, o que não se afigura razoável. A pretensão deduzida na seara cível, com o fim de desconstituir o crédito tributário, não prejudica o trâmite da ação penal correlata, em razão da independência entre as respectivas esferas’. 



    Adstrita a estas balizas processuais, entendo que o acórdão hostilizado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, não revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita. 



    Portanto, a mera discussão sobre a exigibilidade do crédito tributário no juízo cível não afasta, por si só, a materialidade do delito, conforme destacado pela Corte Regional: 



    A defesa alega a ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que o crédito tributário se encontra em discussão na esfera cível, havendo dúvida razoável acerca de sua existência e/ou exigibilidade. 



    Não obstante as alegações da defesa, não logrou êxito o apelante em demonstrar o ajuizamento de ação cível em que se discute a higidez do crédito tributário definitivamente constituído em seu desfavor. 



    [...]



    Não se tem notícia de qualquer nulidade na tramitação do procedimento administrativo fiscal que culminou com a constituição definitiva do crédito tributário. Assim, a presunção de legitimidade do lançamento resta incólume, não tendo a defesa infirmado os fatos comprovados nos autos e muito bem descritos na sentença. 



    Devidamente comprovada a materialidade delitiva. 



    Na mesma perspectiva, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que a posição adotada pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não obstante as informações prestadas pelo impetrante, no qual apontou a interposição de embargos à execução fiscal, mediante oferecimento de garantia ao juízo da execução, com vistas a discutir o débito, tal circunstância não altera a situação do crédito tributário definitivamente constituído e não suspende o curso da ação penal. 



    Assim, o oferecimento e a aceitação de garantia do débito fiscal não constituiu causa de extinção ou suspensão da punibilidade na ação penal [...]. 



    Assim, considerando que a ação penal contra o recorrente foi ajuizada após a constituição definitiva do crédito tributário, não há fundamento para sua suspensão ou trancamento em razão de ajuizamento de ação de natureza civil. 



    Em conclusão, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente